Tribunal: TJDFT
Processo: 0739462-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739462-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LR PIZZARIA LTDA - ME, LISLAINE LELIA SILVA, RUTH HELAINE GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Exequente, BANCO DO BRASIL S/A, em face dos Executados, LR PIZZARIA LTDA ME e OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, na ação de execução de título extrajudicial n. 0706282-86.2020.8.07.0019, indeferiu consulta ao sistema SISBAJUD. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido apenas para obstar a extinção do feito até o julgamento de mérito do presente recurso (ID 31519211). A parte agravada apresentou contrarrazões com pedido de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade recursal (ID 31748962). O agravante requereu a desistência do recurso (ID 34976933 e ID 35111042). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022 15:03:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador